Tribunal: TCU
Processo: 033.130/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Médio São Francisco  Incra SR-29 em face de irregularidades na execução do Termo de Parceria 5.800/2005, firmado com a Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro  Fundesa, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  Oscip, com vistas à realização de obras de infraestrutura (adutoras, rede de distribuição de água, poço tubular, dessalinizadores, rede elétrica, tratamento de água e estrada vicinal) em assentamentos da região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 10046/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.